Tribunal: TJDFT
Processo: 0712886-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REAPRECIAÇÃO DA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO MEDIANTE REAJUSTE GRADUAL DO VENCIMENTO BÁSICO. LEI DISTRITAL 5.249/2013. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 905.357 (TEMA 864). REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. A Lei distrital 5.249/2013 estabeleceu reajustes para absorver a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) a partir de 1.9.2014, com a previsão de que tal extinção haveria de ser compensada com o recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), assegurando-se a irredutibilidade dos vencimentos.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 864 da repercussão geral (RE 905.357/RR) firmou tese jurídica no sentido de que a lei deve atender dois requisitos para aumento ao servidor público, a saber: (a) dotação na Lei Orçamentária Anual; (b) previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária.
3. A Lei distrital não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com o aumento nos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de modo que a ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE 905.357/RR.
4. Apelação improvida.